Tribunal: TJBA
Processo: 8009797-14.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009797-14.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MODESTO GONCALVES DA COSTA Advogado(s): RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO FILHO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REMESSA DOS AUTOS PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECLÍNIO LASTREADO EXCLUSIVAMENTE NO VALOR DA CAUSA. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – LTCAT. COMPLEXIDADE DA PROVA A SER PRODUZIDA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese o disposto no art. 2º da Lei n. 12.153/09 estabelecer que “é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em recentes oportunidades, firmou orientação segundo a qual, independentemente do valor atribuído à causa, a necessidade de dilação probatória dotada de complexidade, em especial a produção de Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, não atende ao critério da menor complexidade e não se coaduna com os princípios que regem o rito especial dos juizados especiais (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade), devendo o processo de origem, por isso mesmo, tramitar perante a competente Vara da Fazenda Pública. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8009797-14.2021.8.05.0000, no qual figura como Agravante MODESTO GONCALVES DA COSTA e como Agravado o MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2021. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU RELATOR